Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0705276-62.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, aqui agravante, se abstenha de suspender os efeitos do contrato celebrado entre as partes, mantendo a cobertura contratada, mediante o cumprimento da contraprestação pelos beneficiários, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo a quo. (id. 180403552, no Processo de origem de n. 0749550-45.2023.8.07.0001). A agravante alega que, conforme a Resolução Normativa n. 557/22 da ANS e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n. 1.082, a agravante somente não poderia resilir o contrato se fosse o caso de existir algum beneficiário acometido por doença grave e em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, estando desobrigada após a efetiva alta. Defende que, no caso, não há qualquer segurado internado, tampouco diagnosticado com alguma “doença grave”, nos termos do art. 6°, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88 (imposto de renda); art. 35, inc. II, alínea “b”, do Decreto n. 9.580/18 (Regulamento Imposto de Renda); art. 186, §1°, da Lei n. 8.112/90 (regime jurídico dos servidores da União); e art. 151 da Lei n. 8.213/91 (previdência social). Entre elas (id. 55764746 - Pág. 4): O ordenamento jurídico brasileiro estabelece um rol das doenças graves, sendo elas: i) Neoplasia maligna (câncer); ii) Espondiloartrose anquilosante; iii) Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); iv) Tuberculose ativa; v) Hanseníase; vi) Alienação mental; vii) Esclerose múltipla; viii) Cegueira; ix) Paralisia irreversível e incapacitante; x) Cardiopatia grave; xi) Doença de Parkinson; xii) Nefropatia grave; xiii) Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (Aids); xiv) Contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada); xv) Hepatopatia grave e xvi) Fibrose Cística (mucoviscidose). Aduz que a observância do princípio da autonomia privada (art. 421 do Código Civil) e da legalidade (art. 5o da Constituição Federal), não podendo ser imputado à agravante a manutenção obrigatória do contrato, assim como não é plausível que se imponha à seguradora o dever de firmar um contrato por vontade unilateral da agravada, sem a devida aceitação de ambos os contratantes. Ressalta como periculum in mora da obrigação de manutenção contratual a violação da autonomia da vontade e danos irreparáveis consequentes. Afirma que a probabilidade do direito violado e o perigo de dano vindicados pela autora-agravada não restaram demonstrados no caso. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a ré agravante não apresentou qualquer demonstração fática cabal que pudesse atestar a probabilidade de direito da medida liminar vindicada no presente recurso. Ademais, a agravante não indicou especificamente qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o efeito suspensivo pleiteado e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a manutenção do plano de saúde aos segurados do plano coletivo em comento. É dizer, apenas indicou consequências potenciais genéricas. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatonia. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual